Tribunal: TJDFT
Processo: 0702549-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ACORDO ANTERIOR. MANUTENÇÃO DE COBRANÇAS. VÍCIO DO CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende a recorrente a condenação da 2a ré/recorrida a lhe restituir R$ 95,61; a restituição de R$ 10,00 em face da 3a ré/recorrida; a condenação da 1a ré/recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais; a condenação da 2a ré/recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais; a condenação da 3a ré/recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais; obrigação de não fazer a ser imposta à 1a ré/recorrida a fim de interrompa o envio de "e-mails" de cobrança à recorrente.
3. Conforme exposto na petição inicial, a partir de 03.01.2022 a recorrente passou a receber diversas cobranças e propostas de acordo, encaminhadas pela 1a recorrida. Assevera que, apesar de ter realizado acordo para pagamento, de dívidas que não reconhece como devidas, as cobranças teriam continuado, bem como teria seu nome sido inscrito em cadastro de devedores.
4. O Juízo de primeiro grau asseverou que "o fato de a autora, que inclusive é advogada, ter formalizado acordos e feito os pagamentos dos valores acordados equivale ao reconhecimento das dívidas perante a segunda e terceira requeridas, não sendo o caso de, após o pagamento, alegar a inexistência ou prescrição das dívidas, especialmente porque, pelo que se depreende do relato constante da petição inicial, não houve vício algum de consentimento no reconhecimento das dívidas, ou erro no que concerne ao pagamento".
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que não teria pactuado acordo, pois não existia débito contra si, bem como aduz que teria sido coagida a pagar os valores de R$ 10,00 e de R$ 95,61 - a fim de cessar o recebimento de mensagens de cobrança.
6. Contrarrazões da 1a recorrida ao ID 51390908; da 2a recorrida ao ID 51390911; da 3a recorrida ao ID 51390913.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. Da cobrança indevida. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No caso, corroboro do entendimento do juízo de origem, uma vez que a recorrente é operadora do direito, não sendo crível que houve coação ao pagamento de valores diminutos. Além disso, o conjunto probatório acostado pelas recorridas demonstra que há débitos em nome da recorrente, os quais, a despeito de terem sido negociados, não foram pagos.
9. Do dano moral. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral, conforme entendimento sedimentado do STJ: "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in "re ipsa", ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma). Entretanto, para além de o pagamento efetuado pela recorrente caracterizar reconhecimento de dívida, o conjunto probatório demonstrou a legitimidade dos débitos, de modo que não se vislumbra ato ilícito a ser imputado às recorridas.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa ("pro rata"), nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.